Tribunal: TJES
Processo: 5003475-12.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003475-12.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEUSI CANDIDO DE BATISTA
APELADO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO NOBRE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003475-12.2021.8.08.0011

APELANTE: NEUSI CANDIDO DE BATISTA

APELADO: BANCO CETELEM S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível manejada por NEUSI CÂNDIDO DE BATISTA em desfavor da sentença proferida no ID 3608625, que declarou nulo o contrato entabulado entre as partes e, no mesmo ato, condenou o banco apelado ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais em favor da apelante.

Narra a recorrente que, após perceber estarem ocorrendo descontos indevidos em sua conta-corrente, verificou a existência de nove empréstimos consignados em seu benefício, dentre os quais, dois contratos de cartão de crédito consignado, lançados pelo banco recorrido.

Registra que, “sem alternativas, a Autora ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem como indenização pelos transtornos sofridos. Ato contínuo, requereu o deferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a qual foi deferida por este juízo (ID nº 8239834)”.

Defende a necessidade de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como defende a necessidade de majoração dos danos morais.

Requisita, ainda, a majoração do valor arbitrado a título de honorários.

Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, o agente financeiro alega que não teria sido comprovada sua má-fé, no caso, para fins de procedência do pedido autoral.

Entende razoável a condenação em honorários arbitrada pela sentença.

Ao final, pugna que seja negado provimento a este instrumento.

Pois bem.

No caso, a apelante efetivamente recebeu, em sua conta-corrente, os empréstimos que nega ter efetuado, junto ao agente financeiro apelado, todavia, como bem registrado pelo MM. Juiz, um simples empréstimo se torna extremamente oneroso, quando o consumidor é obrigado, como ocorreu na situação posta, a contratar um cartão de crédito com taxas de juros elevadas e com o lançamento de todo o valor do empréstimo no débito da primeira fatura emitida.

O agente financeiro, em operações que tais, obtém uma vantagem exagerada em relação ao consumidor, o que é vedado por nosso sistema.

A respeito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SAQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.APELO DO BANCO.
CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E OBTEVE O NUMERÁRIO POR MEIO DE SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE CONTRATADA – SAQUE POR CARTÃO DE CRÉDITO – EXTREMAMENTE ONEROSO QUANDO COMPARADO COM A MODALIDADE PRETENDIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 39, IV, V, E 51, IV E § 1º, DO CDC.
MANUTENÇÃO DA CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL, CONFORME SENTENÇA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DO BANCO. D
EVER DO CONSUMIDOR DE DEVOLVER OU COMPENSAR OS VALORES RECEBIDOS PELO CONTRATO NULIFICADO, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE.
DECISÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR – 13ª C. Cível – 0004578-16.2020.8.16.0056 – Cambé – Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho – J. 20.11.2020)(TJ-PR – APL: 00045781620208160056 PR 0004578-16.2020.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 20/11/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2020)

Nessa linha de raciocínio, como dito pelo MM. Juiz, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato e restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.

Isso ocorre porque, por óbvio, não há qualquer vantagem ao consumidor e, caso a instituição financeira tivesse cumprido seu dever de transparência e informado o consumidor de forma adequada e clara, por certo que o contrato não teria sido aceito.

Ao contrário, do ponto de vista do consumidor só há desvantagens em optar pelo saque em cartão de crédito consignado em detrimento do empréstimo consignado, ainda mais porque em ambos os casos receberia o mesmo valor mutuado.

Importante esclarecer ainda, que nos termos da Instrução Normativa INSS nº 28 de 2008, o empréstimo consignado é mais vantajoso para o consumidor, pois possui limite de 72 prestações e taxa máxima de 2,34% ao mês (art. 13 e Portaria INSS n.º 1.016), enquanto que o cartão de crédito consignado não possui limite de parcelas e taxa máxima de 3,36% ao mês (art. 16 e Portaria INSS n.º 1.016).

Desta forma, conclui-se que a instituição financeira violou, de forma inequívoca, o dever de informação, previsto no art. 4º e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que se as informações tivessem sido prestadas adequadamente o contrato não teria sido firmado.

A violação ao dever de informação causa lesão ao consumidor e o coloca em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, nos termos do que prescreve o art. 39, incisos IV e V do CDC, in verbis:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Por isso, por evidente falha no dever de informação, identificado no caso vertente, por parte do agente financeiero, nos termos registrados pela sentença, a restituição de todos os valores descontados em folha de pagamento é devida, com correção monetária a partir do pagamento e juros legais a partir da citação,
porém na forma simples
.

A devolução deve se dar na forma simples em razão de não se ter notícia de cobrança
INDEVIDA
, pois, como dito, os empréstimos realmente foram efetuados e pagos na conta da apelante.

Por fim, alega a apelante que da conduta ilícita do Banco apelado deu azo a danos morais indenizáveis, pois teve seu benefício previdenciário reduzido, em razão de contrato não intencionalmente firmado com a parte recorrida, sendo devida, por isso, a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais.

Afirma também que o Magistrado arbitrou tal rubrica em valor módico (R$500,00), o qual deve ser elevado, em razão das normas regentes do tema.

A indenização por
dano moral
deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, bem como o seu caráter pedagógico, devendo ser suficiente para minorar a dor experimentada pela vítima do infortúnio e coibir a reiteração da prática danosa sem, no entanto, descambar para o enriquecimento sem justa causa (TJ-GO –(CPC): 00992676520188090109, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 27/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/08/2019).

Ao compulsar detidamente os autos, bem como após analisar o caso concreto, verifiquei que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, para o mau estar gerado para a consumidora, revela-se aquém do dano sofrido, pois, a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e as condições econômicas do empregador são critérios a serem observados para a fixação do valor da indenização por dano moral.

Por isso, nos termos da fundamentação supra, elevo tal condenação para R$1.000,00 (hum mil reais), valor este que revela-se adequado para a situação em análise.

Por fim, a recorrente impugna a condenação em honorários ao argumento de que “o percentual de 15% (quinze por cento) fixado sobre a condenação ficou aquém desse patamar, mormente pelo fato de que a indenização por danos morais foi fixada em valor irrisório. Diante disso, 15% sobre a condenação totalizaria a quantia ínfima que, data máxima vênia, caracteriza total desrespeito ao trabalho dos advogados”.

Peço vênia para discordar pois, ao fixar o percentual supra, pois o Magistrado, ao arbitrá-lo, levou em conta o previsto no art. 85, §2º do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, não havendo razões, portanto, para revisar tal valor.

Pelo dito,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL SOMENTE PARA ELEVAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA R$1000,00 (HUM MIL REAIS).

Mantenho os demais termos da sentença atacada.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SAQUE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELO DA AUTORA. CONSUMIDORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E OBTEVE OS NUMERÁRIOS POR MEIO DE SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE CONTRATADA – SAQUE POR CARTÃO DE CRÉDITO – EXTREMAMENTE ONEROSA QUANDO COMPARADA COM A MODALIDADE PRETENDIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVER DE COMPENSAR OS VALORES DEVIDOS ENTRE AS PARTES RECONHECIDO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato e restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.

2. Isso ocorre porque, por óbvio, não há qualquer vantagem ao consumidor e, caso a instituição financeira tivesse cumprido seu dever de transparência e informado o consumidor de forma adequada e clara, por certo que o contrato não teria sido aceito.

3. Ao contrário, do ponto de vista do consumidor só há desvantagens em optar pelo saque em cartão de crédito consignado em detrimento do empréstimo consignado, ainda mais porque em ambos os casos receberia o mesmo valor mutuado.

4. Desta feita, de fato, nos termos registrados pela sentença, a restituição de todos os valores descontados em folha de pagamento é devida, com correção monetária a partir do pagamento e juros legais a partir da citação, porém na forma simples. A devolução deve se dar na forma simples em razão de não se ter notícia de cobrança INDEVIDA.

5. Ao compulsar detidamente os autos, bem como após analisar o caso concreto, verifica-se que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, para o mau estar gerado para a consumidora, revela-se desarrazoado e desproporcional, razão pela qual, nos termos da fundamentação supra, elevo tal condenação para R$1.000,00 (hum mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para elevar o valor da condenação afeto aos danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.